Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717530-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: CAPITAL FINANCIAL CENTER, CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS E ENCARGOS CONDOMINIAIS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. PREVISÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RESPONSABILIDADE. DÉBITOS. IMISSÃO NA POSSE. RECUSA INJUSTIFICADA. RECEBIMENTO. CHAVES. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. REFORMATIO IN PEJUS. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há nulidade de decisão, por ausência de fundamentação, quando expressamente arroladas pelo Magistrado, mesmo que de forma sucinta, as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional. 2. O ajuizamento anterior de Ação de Cobrança, extinta por ilegitimidade passiva ad causam, havendo dúvida razoável quanto à parte legítima a integrar a lide, interrompe o decurso do prazo prescricional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. Não havendo previsão contratual no concernente ao índice de correção monetária, correta a adoção do fator oficial de correção monetária, que é o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o qual é utilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda. 4. É permita a cobrança de honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito condominial, quando prevista na Convenção do Condomínio 5. De acordo com a Jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais decorre da relação jurídico material com o imóvel, isto é, o recebimento e a imissão na posse da unidade imobiliária. 6. O ajuizamento de ação, com o fito de discutir a inobservância de várias obrigações previstas no negócio jurídico celebrado entre as partes, com necessidade, inclusive, de produção de prova técnica e interpretação judicial de cláusulas contratuais, justifica a recusa no recebimento das chaves. 6.1. A improcedência dos pedidos contidos na lide, por si só, não tem o condão de tornar ilegítima a recusa no recebimento dos imóveis, mormente porque sequer houve discussão nesse sentido. 6.2. Demais, competia à apelante, diante da alegada recusa no recebimento das unidades imobiliárias, providenciar a consignação das chaves em Juízo, a fim de se eximir do pagamento das despesas condominiais. 7. As despesas ordinárias, realizadas com a finalidade de propiciar o uso e o funcionamento do condomínio, bem como aquelas aprovadas em Assembleia e no Estatuto Condominial devem ser suportadas pelos condôminos. 8. O artigo 86 do Código de Processo Civil, dispõe que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. 9. A denunciação à lide tem natureza jurídica de ação e é devida a condenação em honorários advocatícios, em caso de sucumbência do litisdenunciante. 9.1. Todavia, na hipótese vertente, em que pese o equívoco do Magistrado ao não arbitrar os honorários sucumbenciais na lide secundária, em face do Princípio da Proibição da Reformatio In Pejus, incabível a reforma da Sentença, nesse ponto, porquanto prejudicial à parte que recorreu exclusivamente. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 197, 198, 199, 200, 201, e 202, todos do Código Civil, e 240, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando o advento da prescrição das taxas condominiais vencidas anteriormente à 11/6/2015. Aponta, ademais, o indevido reconhecimento de causa interruptiva da prescrição não prevista em lei. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 44022943). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao salientado malferimento aos artigos 197, 198, 199, 200, 201, e 202, todos do Código Civil, e 240, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de dúvida razoável acerca da legitimidade passiva da litisdenunciada, mostrando-se devida a interrupção da prescrição (ID 40089534). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, constata-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula da mencionada Corte. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APARENTE LEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. RETROATIVIDADE. AÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a saber se a citação em demanda anterior na qualidade de litisdenunciada teria o efeito de interromper o prazo prescricional de pretensão ao recebimento de indenização securitária por morte decorrente de sinistro ocorrido em viagem de ônibus paga com cartão de crédito cuja bandeira outorgava essa cobertura automaticamente. 3. Na hipótese, uma primeira demanda de cobrança foi ajuizada contra a administradora, que denunciou da lide a bandeira do cartão de crédito. Porém, o processo foi extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, e a denunciação da lide julgada prejudicada. 4. Em caso de aparente legitimidade passiva, a citação da primeira demandada é válida para interromper o prazo prescricional relativamente à litisdenunciada, retroativamente à data da propositura da ação principal. Precedente da Terceira Turma. 5. A citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015). Precedentes. 6. Recurso especial não provido (REsp 1679199/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/5/2019, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2253190/MG, da Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/3/2023. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005